Tribunal: TJMT
Processo: 1025828-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025828-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA RITA MARQUES DA SILVA - CPF: 161.433.531-15 (RECORRENTE), EDSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 361.458.401-10 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA COM VALORES EXCESSIVOS E CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

procedentes

os

pedidos

iniciais
para
declarar

ilegítimas
as
faturas

contestadas
,
determinar

seu

refaturamento pela média de consumo e condenar a concessionária

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
: (
i
) a
legitimidade
das
cobranças

realizadas

nas

faturas
de
água

contestadas
; (ii)
a

ocorrência
de
dano
moral
indenizável

pelo
corte
indevido
no
fornecimento
de
água
; e (iii) a
correção
do
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

danos

morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
concessionária

recorrente

não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade das faturas

contestadas
, pois
não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
do
hidrômetro
,
conforme

lhe

competia

nos

termos
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.

4. A
suspensão

indevida
no
fornecimento
de
água
,
serviço

essencial
,
configura

dano
moral
in re
ipsa
,
prescindindo
de
comprovação

específica
do
prejuízo
,
conforme
a
Súmula
49 das
Turmas

Recursais
: "A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
serviços

essenciais
(
água
,
energia

elétrica
,
telefone
e internet)
configura

ato

ilícito
e
gera

dano
moral
in re
ipsa
."

5. O
quantum

indenizatório
de R$ 3.000,00
mostra
-se
razoável
e
proporcional
,
atendendo

às

finalidades

compensatória e pedagógica da reparação civil, considerando a capacidade

econômica
das partes e
a

extensão
do
dano
.

6.
Tratando
-se de
dano
moral
decorrente
de
ilícito

contratual
,
os

juros
de mora
devem

incidir
a
partir
da
citação
, e
não
do
evento

danoso
, com
correção

monetária
a
partir
da data do
arbitramento
,
conforme

jurisprudência

pacífica
do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

Inominado

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
cobrança

excessiva
de
valores

nas

faturas
de
água
,
acima
da
média

histórica
de
consumo
do
cliente
,
sem

comprovação

por

laudo

técnico

idôneo
,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
enseja
o
refaturamento
com base
na

média
de
consumo
. 2. A
suspensão

indevida
no
fornecimento
de
água

constitui

ato

ilícito

causador
de
dano
moral
in re
ipsa
. 3. Em
caso
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
os

juros
de mora
incidem
a
partir
da
citação
e a
correção

monetária
a
partir
do
arbitramento
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 6o, VIII, da Lei
no
8.078/90 (CDC); Art. 373, II, do CPC; Art. 944 do Código Civil; Art. 111 da
Resolução

no
5/2012 da AMAES.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR; STJ -
REsp
n. 2.043.687/SC;
Súmula
54/STJ;
Súmula
362/STJ; TJMT -
Turma

Recursal
- N.U 1013974-04.2023.8.11.0001; TJMT -
Turma

Recursal
- N.U 1020833-67.2022.8.11.0002; TJMT -
Turma

Recursal
- N.U 1006993-45.2023.8.11.0037; TJMT -
Turma

Recursal
- N.U 1019376-32.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1025828-24.2025.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ÁGUAS DE CUIABÁ S.A.

Recorrido
:
MARIA RITA MARQUES RODRIGUES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIA RITA MARQUES RODRIGUES

ajuizou

reclamação

em
face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Noticiou
que: a) a
reclamada

realizou

cobrança
de
valores

excessivos

em

suas

contas
de
água

nos
meses de
dezembro
/2024,
janeiro
/2025 e
fevereiro
/2025; b)
já

havia

obtido

decisões

favoráveis

em

dois

processos

anteriores

reconhecendo

cobranças

indevidas
; c)
houve
corte no
fornecimento
de
água

em

janeiro
/2025,
apesar
de
liminar
que
proibia

tal

conduta
; d)
mesmo
tendo se
mudado do imóvel e desligado o registro do cavalete
, as
cobranças

abusivas

persistiram
.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
dos
débitos
; b)
refaturamento
das
contas
com base
na

média
de
consumo
; c)
indenização

por

danos

morais
; d) tutela de
urgência
para
restabelecimento
do
fornecimento
de
água
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
e
concluiu
que
:

a) o histórico de
consumo

demonstra
que a
média
da
parte

reclamante
é inferior
aos

valores

cobrados

nas

faturas

contestadas
; b) a
concessionária

não

comprovou
a
regularidade
das
cobranças
; c) as
faturas

contestadas

apresentam

valores

desproporcionais

ao

consumo

médio
da
parte

reclamante
; d) a
parte

reclamada

não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade das leituras
; e)
houve

falha

na

prestação
do
serviço
. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
para: a)
declarar

a

ilegibilidade
dos
débitos

discutidos
; b)
determinar
o
refaturamento
das
faturas
com base
na

média
habitual de
consumo
dos
últimos
12 meses; c)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
inexiste

irregularidade

nas

cobranças
, pois
foram

baseadas
no
consumo
real
medido

por

equipamento

adequado
; b) o
hidrômetro

foi

vistoriado

em
1/10/2024 e 21/10/2024 e
estava

em

perfeito

funcionamento
; c)
não

há

indícios
de
vazamentos

ou

falha
no
funcionamento
do
hidrômetro
; d) a
mera

cobrança

indevida

ou

injustificada
é
incapaz
de
gerar

danos

morais
; e)
não

praticou

qualquer

ato

ilícito

capaz
de
ensejar

danos

morais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
afastar
a
condenação

ao

pagamento
de
danos

morais
; b)
subsidiariamente
, a
redução
do
quantum

indenizatório
e
fixação
de
juros

moratórios

apenas
a
contar
do
arbitramento
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Caso
haja

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, o
consumidor

tem

direito
de
contestá
-la,
cabendo
à
concessionária

a

inspeção
e
aferição
dos
medidores

técnicos

existentes
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Esta é
a

exegese

extraída
do
artigo
111 da
Resolução

no
5/2012 da AMAES (
Agência
Municipal de Água e
Esgotamento

Sanitário
de Cuiabá).

No
caso
de
inconformismo
com a
cobrança
de
água
e
esgoto
,
cabe
à
concessionária
a
comprovação

inequívoca
do
perfeito

funcionamento
do
medidor
,
sendo

necessária
a
demonstração
da
aferição
e/
ou

inspeção
.

Em
caso

análogo
:

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO

RECURSO

ESPECIAL.

CONHECIMENTO

DO

APELO

NOBRE
. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Importante

ressaltar
que as
provas

apresentadas

pelas

concessionárias

devem
ser
produzidas

por

órgãos

oficiais

competentes
,
bem

como

em

respeito

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
.

A
propósito
:

(...) RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. (...) . 5. No
caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
na

medida

em
que
deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).
Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.
Todavia
, a
concessionária

não

produziu

provas
que
legitimasse
a
fatura

impugnada
, pois
não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
com
certificação
do
órgão

oficial

competente

ou

outra

prova

idônea
.
(...)
(
N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

(...) FONERCIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...)
2.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

tem

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
. A
cobrança
de
valores

acima
da
média
,
sem

a

apresentação
de
laudo
que
possa

evidenciar

a

irregularidade
no
consumo
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
. (...)
(N.U 1020833-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 18/09/2023)

(...) RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
(...)
Ademais
,
competia
à
empresa

recorrente
, que
possui

profissionais

habilitados
para tanto,
elaborar

laudo

técnico

firmado

por

profissional

habilitado
, com a
ciência

prévia
da
parte

requerente
, o que
não

vislumbro
in
casu
.
2. Se o
consumo

apurado

na

residência
da
consumidora
é
exorbitante
e
não

há

nos
autos
elementos

hábeis
a
justificar
a
cobrança
,
deve
o valor das
faturas

serem

adequados
à
média

apurada

nos
meses posteriores. (...)
(N.U 1011382-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2020,
Publicado
no DJE 25/07/2020)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que
as

fatur
as

impugnad
as

(
dezembro
/2024,
janeiro
/2025 e
fevereiro
/2025
)
registr
aram

consumo
de
110, 257 e 149 m3,
respectivamente
(ID 293555359
/PJe2
).

Por outro
lado
, com base no histórico de
consumo
(ID 293555359
/PJe2
),
verifica
-se que a
média
de
consumo

apurada
no
período

janeiro
a
junho
de 2024

foi
de
8 m3
.

Com base
nestes

apontamentos
,
constata
-se que
efetivamente

há

cobrança
de
fatura
com
consumo

acima
da
média
, o que
já

induz

a

irregularidade

na

cobrança
.

Ademais
,
verifica
-se,
ainda
, que a
concessionária

reclamada

não

produziu

provas
da
legitimidade
das
faturas

impugnadas
, pois
não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
,
ônus
processual que
lhe

competia
(art. 373, II, CPC)
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
de
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC), pois a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.

Portanto
,
havendo

cobrança

excessiva
e pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Desta forma,
conclui
-se que
houve

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Dano moral.
Suspensão

indevida
de
fornecimento
de
água
.

A
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial

como
é o
fornecimento
de
água
,
gera

dano
moral
in re
ipsa
,
consoante
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
.

Nesse
sentido
:

SÚMULA 49: “A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
serviços

essenciais
(
água
,
energia

elétrica
,
telefone
e internet)
configura

ato

ilícito
e
gera

dano
moral in
re

ipsa
.”

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. QUESTÃO QUE DEVERIA TER SIDO ELUCIDADA POR MEIO DE LAUDO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...) 7. Dano moral in
re

ipsa
. A
suspensão

indevida
no
fornecimento
de
serviço

essencial

como

água
e
energia

elétrica

em

residências

gera

dano
moral in
re

ipsa
(N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023; N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/12/2022,
publicado
no DJE 02/12/2022). (...) 9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1006993-45.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA- USUÁRIO DOS SERVIÇOS- RELAÇÃO DE CONSUMO -AGUA– CORTE INDEVIDO DE AGUA – FATURAS PAGAS FALHA NÃO IMPUTÁVEL A PARTE CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. A
recorrente

não

conseguiu

comprovar
a
legalidade
do corte de
água
,
não
se
desincumbindo
do
ônus

imposto

pelo
art. 373, II do CPC,
eis
que
o

reclamante

está

na
posse
desde

2006 ,

conforme

consta
no id. 232619822. 6.
A

interrupção

indevida
do
fornecimento
de
água

constitui

ato

ilícito

causador
de
dano
moral. 7.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1019376-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/10/2024,
publicado
no DJE 21/10/2024)

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPORTA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO ART. 14 CDC - INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando
há

suspensão

indevida
de
fornecimento
de
água
, de
fatura

paga
,
ademais

sem
aviso
prévio
,
caracteriza

ato

ilícito
e
enseja

reparação

por

dano
moral. 2.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. 3. O valor da
indenização
a
título
de
dano
moral,
arbitrado

na

sentença
,
mostra
-se fora dos
parâmetros
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
devendo
ser
adequados
. 4.
Sentença

reformada

apenas
para
adequar
o quantum
indenizatório
a
título
de
danos

morais
. 5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023).

No
presente

caso
, é
incontroversa
a
suspensão

ilegítima
no
fornecimento
de
água
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
especialmente
a
suspensão
do
serviço

essencial
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$ 3.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.

O termo inicial para incidência
dos juros de mora e correção monetária da condenação
em indenização
por danos morais
já se
trata de matéria
sedimentad
a
no Egrégio Superior Tr
ibunal de Justiça
.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
,
os juros de mora incidem
a partir da citação
:

RECURSO ESPECIAL.
(...)
6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já n
a hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual
, os
juros d
e
m
ora incidem
desde

o
evento danoso
,
nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.
(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora
a
Súmula

seja
de 1992, o
entendimento

se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Minist
ro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

Em relação ao termo inicial da corre
ção monetária,
independentemente
da natureza d
o ilícito
(
contratual ou extracontratual
)
,
a incidência
ocorre
a partir da

data do arbitramento
, consoante estabelecido pela

Súmula 362 do STJ
:
“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No presente caso, considerando que o ilícito que ocasionou dano decorre de uma prévia relação
contratual

existente entre as partes (contrato de fornecimento de água), o dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
determinar
que
os

juros
de mora
incidam
a
partir
da
citação
,
mantendo
no
mais
a
sentença
do
juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025